Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-35.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005326-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA MARIA JACINTO - CPF: 799.591.131-91 (RECORRENTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRIDO), RAQUEL SILVA FORTES - CPF: 092.820.187-25 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005326-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

T
erceiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá
/
MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Regina Maria Jacinto de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE DÉBITOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA COM A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRODUTO NÃO DISPONÍVEL. CANCELAMENTO QUE NÃO GEROU NOTA FISCAL. LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO REFERENTES A COMPRA CANCELADA. CONDUTA ABUSIVA. INÉRCIA DO BANCO RÉU EM EVITAR AS COBRANÇAS INDEVIDAS. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS COMO MEDIDA NECESSÁRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Rejeito a preliminar de complexidade da causa por necessidade de perícia digital, visto que nestes autos não se discute a legalidade da contratação, mas sim a ausência de cancelamento da compra lançada no cartão.

2. Cinge-se o recurso acerca da condenação em relação aos danos morais e o valor arbitrado, pois em suas razões o banco reclamado, ora recorrente argumenta a validade da contratação do cartão de crédito e, por ser apenas administradora desse cartão, não possui responsabilidade sobre as mercadorias ou produtos adquiridos na loja Novo Mundo. Informa ainda que eventual necessidade de cancelamento, deve ser solicitado junto ao estabelecimento que vendeu ou prestou o serviço, pois não possui autonomia para o cancelamento. Discorre ainda que os fatos ocorridos são meros aborrecimentos, dissabores do cotidiano que não geram danos morais indenizáveis. Ao final pretendem a reforma integral da sentença ou a redução da condenação.

3. Está suficientemente comprovado nos autos, inclusive por ter sido reconhecido pela loja integrante do polo passivo, que a compra da televisão não foi concretizada, não foi gerada nota fiscal, bem como todos esses fatos foram explicados para a administradora do cartão e, ainda assim, não houve por parte do recorrente qualquer atitude para cancelar o lançamento da referida compra.

4. O abalo moral é evidente, porque decorre do defeito na prestação do serviço fornecido pelo réu, consistente na cobrança indevida efetuada na fátua do cartão de crédito, em verdadeiro descaso para com a consumidora, que acabou tendo seu nome irregularmente inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, pela cobrança de débito inexistente, e tendo em vista que a responsabilidade do banco réu pelos danos causados a autora é objetiva (CDC, art. 14), inequívoco é o dever de indenizar.

5. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que não merece reforma.

6. Rejeito o pedido formulado nas contrarrazoes para aplicação de multa protelatória, posto que não restou evidenciada a má-fé do recorrente.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos, para:
a)
confirmar a liminar anteriormente concedida no id. 109336560;
b)
determinar que as Reclamadas façam o estorno dos valores cobrados indevidamente objeto da presente lide e suspendam todo tipo de cobrança dele derivada,
c)
determinar às Reclamadas que excluam o nome da parte Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento;
d)
declarar a inexistência do débito negativado pelas Reclamadas no seguinte valor: R$ 41,73 (quarenta e um reais e setenta e três centavos);
e)
condenar as Reclamadas a pagarem à Reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data; e
f)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024